Tribunal: TJMT
Processo: 1010943-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010943-76.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANI LEONARDO GIACOMINI - CPF: 480.730.160-87 (ADVOGADO), ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB - CNPJ: 92.672.070/0001-04 (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO DE CAMPOS - CPF: 110.242.321-15 (AGRAVADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (PROCURADOR), VINICIUS LUDWIG VALDEZ - CPF: 564.314.900-10 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NOS AUTOS - EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste omissão quando o acórdão recorrido refuta exatamente as alegações trazidas na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1010943-76.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB

EMBARGADA:

JOAO FRANCISCO DE CAMPOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB
para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do agravo de instrumento de mesmo número por ele interposto em face de
JOAO FRANCISCO DE CAMPOS
,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA A NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em tendo sido as partes devidamente intimadas da decisão, cabia ao administrador judicial, a partir dessa intimação, se habilitar nos autos e requerer o que entendia de direito, o que não ocorreu.

“O art. 4o da Lei no 11.101/2005, que previa ampla participação do Parquet nos processos de falência e recuperação de empresas, foi vetado pela Presidência da República. Assim, prevalece o entendimento de que, na vigência da atual legislação falimentar, a intervenção do Ministério Público só é obrigatória quando expressamente prevista na lei, não sendo plausível o argumento de que toda falência envolve interesse público a exigir a atuação ministerial em todas as suas fases e em qualquer de seus incidentes. Precedentes. 2. Ainda que se considerasse obrigatória a intervenção do Ministério Público em todas as fases do processo falimentar, a simples ausência de sua intimação numa determinada fase não seria suficiente, por si só, para acarretar a nulidade do processo desde então. Mesmo nessa eventual situação seria necessária a demonstração de prejuízo concreto, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas e à máxima "pas de nullité sans grief" (não há nulidade sem prejuízo). 3. No caso, o Tribunal estadual afirmou claramente "não se evidencia o interesse público ensejador da intervenção do Ministério Público. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no Ag: 1328934 GO 2010/0130355-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2014).”

O embargante alega, em síntese, que é contraditória
“a decisão proferida quando conclui pelo desprovimento do recurso afirmando que “tem-se que as partes foram devidamente intimadas da decisão, cabendo ao administrador, a partir dessa intimação, se habilitar nos autos e requerer o que entendia de direito, o que não ocorreu”, porquanto de mera análise do processado denota-se que no interregno entre o ajuizamento da ação (02-03-2019) e o comando sentencial que julgou parcialmente procedente a ação (02-06-2022) –, foi decretada a falência da agravante (15-09-2020), o que restou devidamente noticiado nos autos pela corré UNIÃO SEGURADORA S/A, no exercício do dever de cooperação, mediante petição datada de 10-12-2020 (Id. 45675363), tendo sido em 18-07-2022 – anteriormente, inclusive, à certificação de trânsito em julgado, ainda que eivada de nulidade, datada de 21-08-2022 (Id. 93039706) –, proposto cumprimento de sentença pelo ora embargado, o que foi recebido pelo juízo a quo, com a determinação de intimação das acionadas para pagamento voluntário (Id. 93587529), tudo à míngua da devida regularização do polo passivo e intimação da administradora judicial da MASSA FALIDA, a qual tão logo tomou conhecimento acerca do feito compareceu aos autos e, frente ao processado até então, suscitou a inafastável NULIDADE ABSOLUTA, afora demais matérias (Id. 109264050), sendo certo que não se pode confundir a FALIDA com a MASSA FALIDA, porquanto a primeira se extinguiu com a decretação de falência que, como é cediço, se trata de meio regular de dissolução da pessoa jurídica, sendo então substituída pela MASSA FALIDA, a qual, nos termos do art. 75, V, do CPC e do art. 76, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005 é representada exclusivamente pelo Administrador Judicial. advogados@gvaa.adv.br (51) 3472.7500 www.gvaa.adv.br 4. Ademais, reiterando vênia, igualmente contraditória a decisão ao assentar que “Não se desconhece a previsão do artigo 280 do CPC segundo a qual as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais (art. 280 /CPC). Porém, também é sabido que as nulidades somente são declaradas quando demonstrado o efetivo prejuízo, segundo o princípio da “pas de nullité sans grief”, olvidandose, entretanto, que o prejuízo advindo da ausência de intimação da administradora judicial da MASSA FALIDA é inequívoco, uma vez que ensejou em violação ao contraditório e à ampla defesa, inviabilizando a interposição do competente recurso em face da sentença condenatória, ao passo que, mesmo que assim não fosse, a nulidade verificada in casu é ABSOLUTA, de modo que os danos daí decorrentes – afora demonstrados na presente situação – são por si só presumidos.”

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

Os embargos foram rejeitados.

Foi interposto recurso especial, o qual foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para “
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que esclareça se a Massa Falida de Associação dos Profissionais Lib. Univ. do Brasil – APLUB foi intimada e os fundamentos pelos quais afasta a ocorrência de prejuízo.”

Com o retorno dos autos, as partes foram intimadas para se

manifestar.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, manifestou-se pela inexistência de nulidade.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça determinou “
o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que esclareça se a Massa Falida de Associação dos Profissionais Lib. Univ. do Brasil – APLUB foi intimada e os fundamentos pelos quais afasta a ocorrência de prejuízo.”

Não obstante, conforme consta no acórdão recorrido, todas as partes foram devidamente intimadas da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, sem que houvesse qualquer tipo de interposição de recursos, não havendo que falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa assegurados pela Constituição.

A propósito, constou na decisão do juízo de 1o grau:

“Convém mencionar que não procede a afirmação de que a situação da APLUB foi totalmente ignorada pelo Juízo, haja vista que no ID 14517984 consta decisão indeferindo o pedido de suspensão do processo. Destaca-se, ainda, que todas as partes foram intimadas da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e condenou as rés de forma solidária, sem que houvesse qualquer tipo de interposição de recursos, devendo ser rejeitada a alegação de nulidade. No que concerne ao excesso de execução, razão também não assiste à parte devedora, uma vez que a atualização dos juros e correção monetária foi estabelecida na sentença, que transitou em julgado sem interposição de recursos”.

Cabia, de fato
,
à Administradora Judicial realizar a devida habilitação e requerer o que de direito, o que não ocorreu.

Da mesma forma, “
em relação à necessidade do órgão ministerial no feito, não houve prova inequívoca de que a intervenção do Ministério Público seria indispensável e obrigatória, o que ensejaria nulidade dos autos”,
como sopesado pelo próprio Procurador de Justiça que atuou no feito.

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025